Tribunal: TJDFT
Processo: 0705023-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705023-74.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILDA SOARES LACERDA LUZ AGRAVADO: DAYANNE MORATO ORNELAS SIMPLICIO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GILDA SOARES LACERDA LUZ contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, em sede do Cumprimento de Sentença n. 0721786-37.2021.8.07.0007, promovido por DAYANNE MORATO ORNELAS em desfavor da agravante, rejeitou a impugnação apresentada pela agravante e manteve a penhora de valores nas contas bancárias da executada (ID 178456218, na origem), sob o fundamento de que a devedora não se desincumbiu do ônus de comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Em suas razões recursais (ID 55738087), a agravante reitera, inicialmente, o pedido de gratuidade de justiça formulado e não apreciado na origem. No mérito, sustenta a impenhorabilidade dos valores constritos, tendo em vista que ostentam natureza alimentar, uma vez que são oriundos da percepção de benefício previdenciário (pensão por morte), e a quantia irrisória está poupada em conta corrente. Aduz ser impenhorável a aplicação financeira, independentemente da natureza da conta em que se encontra o valor, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Fundamenta a probabilidade do direito no fato de que a penhora recaiu sobre valor oriundo de pensão por morte de militar, consoante contracheque acostado sob o ID 173924787 (autos de referência). Pontua que a quantia penhorada junto ao Banco BRB (R$ 462,89) é inquestionavelmente impenhorável, por ser remanescente e oriunda de pensão por morte, que é creditado na aludida conta bancária. Tece arrazoado sobre a extensão da impenhorabilidade da conta poupança às verbas alimentares depositadas em conta corrente. Acrescenta que há perigo de dano porque necessita do montante bloqueado para o custeio de sua própria subsistência e de sua família. Assevera que a manutenção do bloqueio importa violação das disposições contidas no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil e ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da Constituição Federal/88). Com estes argumentos, a agravante postula a concessão da gratuidade de justiça e da antecipação da tutela recursal, para determinar a imediata desconstituição da penhora realizada via SISBAJUD. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja desconstituída a penhora incidente sobre os valores contidos em suas contas bancárias (R$ 103,58, R$ 43,53 e R$ 462,89). Não houve recolhimento do preparo, uma vez que alega ser hipossuficiente e requer a concessão da gratuidade de justiça recursal. É o relatório. Decido. A agravante se diz desempregada, percebendo apenas benefício previdenciário (pensão por morte), razão pela qual se declara hipossuficiente e pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural seja dotada de presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, o magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do artigo 99, § 2o do mesmo diploma legal. Conclui-se, portanto, que a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência financeira deve ser avaliada caso a caso, de forma a evitar a concessão da gratuidade de justiça às pessoas que nitidamente não se enquadrem na condição de hipossuficientes. A corroborar esse entendimento, trago à colação arestos deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. O pedido de gratuidade de justiça (art. 99, caput, do CPC) detém presunção relativa de veracidade, podendo ser ilidida por prova em contrário, mormente quando não há nos autos outros elementos que efetivamente comprovem a ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. 2. Pode o julgador denegar o referido benefício, quando diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência (art. 99, § 2o, do CPC). 3. A necessidade de comprovar a situação de hipossuficiência financeira emana da própria Constituição Federal (art. 5o, LXXIV). In casu, pela documentação encartada nos autos não se vislumbra situação que leve à conclusão de que o recorrente é economicamente hipossuficiente conforme preconiza o art. 5o, LXXIV, da CF. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1702665, 07135918720228070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. O questionamento acerca da aplicação das normas consumeristas e inversão do ônus da prova por ausência de interesse recursal não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que a decisão agravada não tratou desses temas. 2. A decisão que indefere a produção de prova não está abarcada no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e, por essa razão, tal pretensão não pode ser analisada em sede de Agravo de Instrumento. 3. A gratuidade de justiça constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 4. A jurisprudência consolidada do c. STJ, quanto à interpretação do art. 99, § 3o do CPC/15, atribui à declaração de hipossuficiência econômica, deduzida exclusivamente por pessoa natural, presunção relativa de veracidade. 5. Por se tratar de presunção iuris tantum, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 6. Constatada, pelos documentos juntados aos autos, a ausência de hipossuficiência econômica, impõe-se o indeferimento do benefício. 7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1614266, 07214372120228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no PJe: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. No caso em apreço, a agravante é executada em cumprimento de sentença promovido em seu desfavor por DAYANNE MORATO ORNELAS, tendo sido revel na fase de conhecimento e postulado a gratuidade de justiça, por ocasião do comparecimento espontâneo nos autos de origem, em 22/08/2023 (ID 169459352). De modo a corroborar a a alegação de hipossuficiência suscitada em sede recursal, alegou estar desempregada e remeteu-se aos contracheques e extratos bancários apresentados na origem (ID 173924787) em que demonstram que a sua remuneração bruta é de R$ 3.902,39 (três mil novecentos e dois reais e trinta e nove centavos). Extrai-se dos aludidos documentos dos autos originários que a recorrente, após sucessivos descontos relativos a empréstimos, aufere renda líquida mensal de R$ 1.936,43 (mil novecentos e trinta e seis reais e quarenta e três centavos) – ID 173924787, Pág. 1. Com efeito, o artigo 1o da Resolução no 140/15 estabelece a presunção da hipossuficiência de recursos a quem aufira renda familiar mensal não superior a 5 (cinco) salários-mínimos, nos seguintes termos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. No caso dos autos, os documentos juntados pela agravante na origem atestam a condição econômica e familiar compatíveis com a situação de insuficiência econômica alegada. Em que pese a evidente demonstração de situação de hipossuficiência, registro que a gratuidade de justiça fora pleiteada no juízo originário tão somente em fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que a agravante é executada e foi revel na fase de conhecimento. Diante deste contexto processual, o deferimento da gratuidade deve ser deferido apenas em relação ao recolhimento do preparo do recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição em relação à análise da benesse no que tange aos demais atos do processo originário, cuja análise recairá ao d. Juízo de origem. Nestes termos, DEFIRO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM FAVOR DA AGRAVANTE, apenas para efeitos de recolhimento do preparo do recurso. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. Passo a examinar o pedido de tutela de urgência. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. A lei processual, para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe em verificar a possibilidade constrição judicial sobre montante depositado em contas correntes mantidas pela agravante (IDs 172494518 e 172494519, autos de origem), em razão de o valor ser inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos e oriundo da percepção de pensão por morte. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, a fundamentação apresentada não evidencia a relevância necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O cumprimento de sentença no qual foi exarada a r. decisão recorrida tem por objeto título executivo judicial constituído em ação de cobrança proposta pela agravada e fundamentada ausência de devolução de valores depositados por ocasião de distrato de contrato de locação. Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833, estabelece o seguinte regramento: Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Da leitura do dispositivo legal transcrito, tem-se que as quantias depositadas em conta corrente do devedor, que não ostentem natureza salarial, ainda que inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, não gozam do privilégio da impenhorabilidade descrito na norma processual vigente, por expressa decisão do legislador que, no exercício do poder constitucional de edificar normas, elegeu as hipóteses em que seria cabível tal proteção. O Código de Processo Civil impõe ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade de valores objeto de contrição judicial, nos seguintes termos: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. § 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. – grifamos. Consoante entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito desta egrégia Corte de Justiça, para fins de desconstituição de penhora de verba depositada em conta corrente, com espeque no artigo 833, inciso X, c/c § 2o, do Código de Processo Civil, deve a parte executada comprovar cabalmente a impenhorabilidade do montante objeto da constrição judicial. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO ARTIGO 833, X, DO CPC. LIMITE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS IMPENHORÁVEIS NA CONTA CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. VERBA IRRISÓRIA FRENTE AO DÉBITO EXEQUENTE. FUNDAMENTO INSUFICIENTE PARA O DESBLOQUEIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o inciso X do art. 833 do CPC, que o saldo de até 40 (quarenta) salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. Contudo, o C. STJ destaca que, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010) 2. A extensão dada ao dispositivo legal não é absoluta e embora possa alcançar valores encontrados em conta corrente, como no caso, pressupõe que o devedor demonstre que a quantia bloqueada comprometerá seu sustento digno e de sua família, ressalvado abuso, má-fé, ou fraude, frise-se, devendo ser averiguada caso a caso, diante da situação concreta. 3. Na hipótese em comento, inexiste comprovação de que os valores constritos em conta corrente de titularidade do devedor são provenientes de verbas salariais ou ainda que a penhora efetivada compromete, de fato, a sua subsistência e de sua família. 4. Não goza da proteção elencada no art. 836, do CPC, a quantia bloqueada quando suficiente para o pagamento das custas do feito executivo e satisfação, ainda que mínima, da dívida exequenda. Precedentes. 5. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1658491, 07346820220228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. CONTA POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. CRÉDITO ALIMENTAR. NATUREZA NÃO COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE PENHORA. 1. O devedor é responsável pela satisfação do débito com seus bens, presentes e futuros. 2. A impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, visa proteger a pequena reserva financeira da família. Todavia, os valores depositados em rede bancária para livre movimentação não têm a mesma proteção legal, ainda que depositados em conta remunerada. 3. Não se deve aplicar o disposto no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil quando o devedor se utiliza da conta poupança somente para evitar a constrição patrimonial. O desvirtuamento do instituto caracterizado por movimentações financeiras frequentes como conta corrente fosse, mitiga a proteção conferida pelo ordenamento jurídico. 4.O art. 854, §3o, I, do CPC atribui ao executado o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis 5. Recurso não provido. (Acórdão 1649876, 07279630420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no PJe: 20/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Assim, caberia à agravante o ônus de comprovar que a penhora realizada em sua conta corrente teria recaído sobre valores recebidos a título de benefício previdenciário (pensão por morte). Na hipótese dos autos, quanto às penhoras incidentes sobre os valores de R$ 43,53 (quarenta e três reais e cinquenta e três centavos) da conta de titularidade da agravante perante a Caixa Econômica Federal e de R$ 103,58 (cento e três reais e cinquenta e oito centavos), mantida pela agravante junto a Nu Pagamentos S. A., não há nenhum documento que as vincule à percepção de pensão por morte, a denotar a natureza salarial de tais numerários. Tanto é, que quanto a tais contas bancárias a agravante não tece qualquer fundamentação sobre impenhorabilidade em suas razões recursais. No tocante à constrição do valor de R$ 462,89 (quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta e nove centavos), incidente sobre a conta corrente mantida pela agravante junto ao Banco BRB, melhor sorte não assiste à recorrente. Isso porque, embora o extrato de percepção do benefício previdenciário (ID 173924787, Pág. 1) indique que a pensão por morte é ali creditada, a autora não comprovou que o valor bloqueado tem origem do aludido benefício. Ademais, como bem pontuado na origem, a análise do extrato bancário acostado sob o ID 173924787, Pág. 2 e 3, denota o ingresso de créditos PIX de fontes não identificadas, não tendo a executada se desincumbido do ônus de comprovar que o numerário constrito se trata de verba salarial. Ainda em relação à utilização da referida conta corrente (conta: 0212777, agência 0582, do Banco BRB) como conta poupança, de igual modo, a agravante encontra-se desprovida de razão, uma vez que foram realizadas diversas movimentações financeiras diárias, próprias de conta corrente, a exemplo de pagamentos de faturas e do envio de PIX. A adoção de tal conduta pelo correntista caracteriza o desvirtuamento da conta poupança, de modo que, para fins de penhora de valores, deve ser considerada como conta corrente. Assim, em um exame não exauriente da pretensão recursal deduzida no agravo de instrumento, considero insubsistentes os argumentos vertidos pela agravante, com a finalidade de obter o desbloqueio dos valores penhorados. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga-DF, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2024 às 11:14:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora